Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação de indenização por suposta demora na tramitação de processo administrativo de aposentadoria especial. O embargante sustenta a existência de omissão no julgamento, sob o argumento de que não houve manifestação expressa acerca do art. 173 da LC no 840/2011 e que o prazo total da demora teria sido de 6 meses e 17 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão relevante que justifique a sua integração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não para rediscutir o mérito da decisão recorrida.
4. A omissão alegada não se verifica, pois o acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia, fundamentando a inexistência de ato ilícito na tramitação do processo administrativo e afastando o dever de indenizar.
5. A ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando os fundamentos adotados são suficientes para a resolução da controvérsia.
6. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização para reexame da matéria decidida.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, ainda que sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, desde que a fundamentação do acórdão seja suficiente para resolver a controvérsia.
3. A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171;
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016;
TJDFT, Acórdão 1894163, 0728075-51.2024.8.07.0016, Rel. Des. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 22.07.2024, PJe 31.07.2024;
TJDFT, Acórdão 1907230, 0700188-86.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 14.08.2024, PJe 28.08.2024.